Tribunal: TJBA
Processo: 0061336-41.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0061336-41.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Leonidas do Amaral Almeida e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ARNOLD VINICIUS SEIXAS DE OLIVEIRA, RODRIGO SANTOS MENEZES, RODINELE ALVES DA SILVA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, JORGE LUIS NASCIMENTO PINTO DE CARVALHO

APELADO: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
JORGE LUIS NASCIMENTO PINTO DE CARVALHO, RAMONA ELISA PEREIRA NOGUEIRA PINTO DE CARVALHO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, LUCAS DO ESPIRITO SANTO SANTA BARBARA, ANA THERESA BITTENCOURT BARBOSA CRUZ SOARES, ROGERIO COSTA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ATO ILÍCITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALECIMENTO DA ESPOSA DO AUTOR NO ACIDENTE RELATADO NA INICIAL.

A responsabilidade solidária da seguradora, denunciada à lide prevista no art. 125, II, do Código de Processo Civil , in verbis:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

O STJ sedimentou entendimento de que a seguradora/denunciada deve ser condenada solidariamente com a denunciante ao pagamento da indenização devida, nos termos e limites da apólice contratada.

Dispõe o art. 18, da Lei 6.024/74:

Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

b)
vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;

c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial;

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;
e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição;

f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas.

No que diz respeito à correção monetária, sabe-se que esta corresponde à mera atualização de valor e é devida pela seguradora ainda que em liquidação extrajudicial.

Sendo assim, no que tange a correção monetária, não existem dúvidas acerca da preservação do valor real da moeda, sendo pertinente a incidência da correção monetária.

Entretanto, em observância ao disposto na alínea d, do art. 18, da Lei 6.024/74 , fica suspensa a incidência dos juros de mora, diante da decretação da liquidação extrajudicial da ré, perdurando até o momento em que todo o passivo da sociedade empresarial liquidanda for quitado integralmente

Quanto ao deferimento da gratuidade da justiça, para a concessão de tal benesse, não basta
a mera declaração para que tenha acesso ao benefício, como no caso da pessoa natural sendo necessário provar a hipossuficiência, valendo ressaltar, por oportuno, que a circunstância da instituição financeira se encontrar em liquidação extrajudicial, por si só não é suficiente para comprovar a insuficiência de recursos, devendo esta ser demonstrada por meio de balanços, planilhas ou outro documento idôneo.

In casu
, os balancetes acostados nos Ids nºs 61476875, 61476876, 61476877 e 61476878 não são suficientes para se deferir a gratuidade da justiça pleiteada, de onde se conclui que a sentença de 1º grau deve ser mantida, nesse particular.

Quanto à responsabilidade civil, é cediço que esta traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio, conforme disposto no artigo
927
do
Código Civil
.

Ademais, o artigo
186
do
Código Civil
prevê a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo.

Sendo assim, cabe à parte autora provar o nexo causal entre a conduta lesiva e o resultado danoso.

Este fato está incontroverso.

Ninguém nega o acidente narrado na inicial, que ocorreu no dia 20/09/2009 envolvendo o micro-ônibus de placa JOZ5458 e o Corsa Sedan de placa JPM7125, ocasionando a morte da senhora Antônia de Jesus Andrade Santos, no local do acidente, tal como prova o documento de ID nº 61476382.

A certidão da Delegacia da 11ª Circunscrição Policial (IDs nºs 61476380 e 61476381) atesta que no dia 20/09/2009, o agente de trânsito Antonio Carlos Santos Filho relatou que na Avenida Ulisses Guimarães, sentido Centro Administrativo, o micro-ônibus de placa JOZ-5458 colidiu com os carros Siena, placa JPY 6473; ônibus placa JOZ-2037 e Corsa placa JPH-7125), onde quatro vítimas ficaram lesionadas e uma foi a óbito no local (sra. Antonia de Jesus Andrade).

No Registro de Acidente de Trânsito (IDs nºs 61475867 e 614765866), o motorista do Corsa informou que estava trafegando sentido Avenida Ulisses Guimarães, sentido Barreiras quando um micro-ônibus fez uma ultrapassagem numa curva muito perigosa e colidiu com o carro dele e com um táxi, dizendo, ainda, que o condutor do micro-ônibus fugiu sem dar socorro.

Portanto, o dano sofrido pelo autor decorre da documentação acostada e do contexto da prova
.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito.

Os danos materiais restaram comprovados nos Ids nºs 61475864 (R$1.956,000) e 61476370 (R$1.122,00), que somam R$3.078,00 (três mil, cento e setenta e oito reais).

Portanto, os três réus devem ser condenados ao pagamento de uma indenização dor danos materiais e outra por danos morais.

Constitui dano moral o prejuízo decorrente de dor que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, que se diferencia, porém, de meros aborrecimentos aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, consequentemente, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

No caso dos autos, tenho que o trauma sofrido pelo autor é incontestável, diante da morte da sua esposa no local do acidente narrado na inicial, extrapolando os limites do mero aborrecimento.

No arbitramento da indenização pela reparação moral, o julgador deve relevar reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando quantia que não se constitua valor exagerado que consume enriquecimento sem causa.

Também deve observar o caráter compensatório, buscando amenizar o dano suportado pelo ofendido e o caráter pedagógico da condenação, a fim de evitar reiteração pelo causador do dano.

Assim, considerando as peculiaridades do caso e os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, na conjuntura dos fatos, percebe-se que o valor de R$70.000,00 a título de indenização fixado na sentença não se mostra suficiente a compensar o sofrimento do autor, devendo, tal verba, ser majorada para R$90.000,00 (noventa mil reais).

A verba honorária fixada no
decisum
guerreado de acordo com o previsto no § 2º do art. 85 do CPC, não havendo que se falar em majoração.

RECURSO INTERPOSTO por FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS PARCIALMENTE PROVIDO, para majorar a verba indenizatória a título de dano moral fixada na sentença para R$90.000,00 (noventa mil reais).

RECURSO INTERPOSTO POR
LEONIDAS DO AMARAL ALMEIDA IMPROVIDO.

RECURSO INTERPOSTO pela
NOBRE SEGURADORA PROVIDO, EM PARTE, tão-somente

para
suspender
a incidência dos juros de mora, diante da decretação da liquidação extrajudicial da ré, perdurando até o momento em que todo o passivo da sociedade empresarial liquidanda for quitado integralmente.

Sentença recorrida mantida, nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0061336-41.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelantes Leonidas do Amaral Almeida e outros (2) e como apelados FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS FILHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
LEONIDAS DO AMARAL ALMEIDA e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS
por FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS FILHO e

NOBRE SEGURADORA

DO BRASIL S.A

, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01